Tribunal: TJPA
Processo: 0801161-79.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801161-79.2022.8.14.0000

PACIENTE: GELIELTON GUIMARAES DANTAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar.

paciente denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2°, II e IV, 288-A e 347, todos do Código Penal. prisão preventiva convertida em medidas cautelares do art. 319 do cpp.
pretensão de revogação do monitoramento eletrônico. improcedência. manutenção da monitoração eletrônica justificada pelas circunstâncias do caso concreto. necessidade de garantir a ordem pública. inteligência do parágrafo 2º do artigo 310 do CPP. alegado excesso de prazo da medida. não configuração. ausência de desídia da autoridade coatora. observância ao princípio da razoabilidade.

ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

A manutenção da monitoração eletrônica do paciente é imprescindível para assegurar a ordem pública, encontrando-se plenamente justificada diante das circunstâncias do caso concreto, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito e dos indicativos de que o coacto é integrante de milícia, nos termos do §2º do art. 310 do CPP.

2.

No que concerne ao alegado excesso de prazo da monitoração eletrônica, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

3.

Na espécie, o alegado excesso de prazo não resta configurado de plano. A complexidade dos fatos, a existência de pluralidade subjetiva em investigação, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a designação da audiência de continuação de julgamento para o dia 01/09/022, a inexistência de inércia por parte do juízo singular, e o fato do feito estar recebendo impulso regular, são fatores que, por ora, justificam o lapso temporal pelo qual perdura a medida cautelar em análise.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e denegar a Ordem
, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pelo
Exmo.

Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior
.

Belém, 16 de maio de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado em favor de
GELIELTON GUIMARAES DANTAS
, denunciado pela prática dos crimes tipificados no arts. 121, § 2°, II e IV, 288-A e 347, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Marituba.

Aduz o impetrante que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do paciente no dia 31/07/2019, sendo o respectivo mandado cumprido em 06/08/2019, e posteriormente, proferiu decisão no dia 04/02/2020, substituindo a custódia por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico, o qual perdura por mais de 02 (dois) anos.

Relata que a defesa requereu ao juízo
a quo
a retirada da tornozeleira eletrônica em razão do excesso de prazo da medida, alegando violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo, à própria natureza cautelar da medida aplicada, bem como à Resolução nº 412 do Conselho Nacional de Justiça, de 23/08/2021, entretanto, o pedido foi indeferido, incorrendo, assim, no constrangimento ilegal impugnado no presente
writ
. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem para a retirada da monitoração eletrônica, a fim de que seja cessado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

O pedido de liminar foi indeferido pela relatora originária. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pela denegação da Ordem.
É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 12/07/2018, por volta das 23:00h, a vítima José Andreci de Sousa, quando caminhava pela Rodovia BR 316, KM 14, município de Marituba, foi atingida por 03 (três) tiros na cabeça, efetuados por 01 (um) homem que estava na garupa de uma motocicleta. A vítima era motorista de ônibus da empresa TRANSCAP e delegado sindical, tendo se envolvido em uma paralisação realizada na frente da referida empresa. Durante as investigações foi constatado que o corréu Arthur Rinaldo Cordeiro dos Santos teria recolhido as munições deflagradas no local do crime, bem como tentou inibir 01 (uma) testemunha de tecer comentários sobre o ocorrido. Em interceptações telefônicas realizadas pela polícia, teria sido apurado que o ora paciente e os demais denunciados Arthur Rinaldo Cordeiro dos Santos e Rafael Lima do Amaral, todos policiais militares, fazem parte de um grupo de extermínio, cuja função é realizar a faxina nos locais de crime, recolhendo projeteis de arma de fogo e intimidando testemunhas. Além do homicídio da vítima José Andreci, constatou-se que os coactos estão supostamente envolvidos em outro homicídio ocorrido dentro de uma academia, no município de Marituba. Com efeito, dos fatos apurados, foi deflagrada a Operação Anonymous, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência dos acusados, sendo encontrado na casa de Arthur Rinaldo Cordeiro dos Santos: 01 (uma) arma de fogo .40, 03 (três) carregadores de arma de fogo .40, 30 (trinta) munições do mesmo calibre e 05 (cinco) celulares; na residência de Rafael Lima do Amaral foram encontradas diversas armas de fogo, celulares, uma grande quantidade de cartuchos e munições, diversos documentos de pessoas desconhecidas, placas de carro, documento de veículos em nome de outras pessoas, um veículo com registro de roubo e outros objetos de origem não comprovada; por fim, foi encontrado na casa de Gelielton Guimarães Dantas, ora paciente, 01 (uma) arma de fogo, calibre 12, sem numeração aparente, 07 (sete) munições calibre 12, 01 (uma) pistola .40, 02 (dois) carregadores e 21 (vinte e uma) munições do mesmo calibre, além de 01 (um) telefone celular e 01 (um) pen drive.

A denúncia foi oferecida em 25/07/2019, e devidamente recebida, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva no dia 31/07/2019, cujo respectivo mandado fora cumprido em 06/08/2019. O juízo coator proferiu decisão no dia 04/02/2020, substituindo a custódia por medidas cautelares do art. 319 do CPP, dentre elas a monitoração eletrônica. Em 20/09/2021, o magistrado indeferiu o pedido da defesa de retirada da monitoração eletrônica do coacto. Foi realizada audiência de instrução no dia, e atualmente os autos aguardam a realização da audiência de continuação designada para o dia 01/09/2022.

Eis a suma dos fatos.

A pretensão deduzida no presente
writ
é a
retirada do monitoramento eletrônico
imposto ao paciente pelo juízo
a quo
, em 04/02/2020, ao substituir a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, em face de suposto excesso de prazo.

Cumpre observar que as medidas cautelares diversas da prisão se destinam a proteger os meios ou os fins do processo, a partir de critérios de necessidade e de adequação. Em razão de seu caráter instrumental e de urgência, têm de estar lastreadas em situações de risco atuais ou iminentes, gerados pelo estado de plena liberdade do acusado.

Segundo dispõe o artigo 282, as providências previstas no Título IX do Código de Processo Penal, quais sejam a prisão preventiva e, também, as medidas elencadas no artigo 319 do mesmo diploma legal, "deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais".

Nesse sentido, "não se trata de usar tais medidas quando não estiverem presentes os fundamentos da prisão preventiva. Nada disso. São medidas cautelares e, portanto,
exigem a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, não podendo, sem eles, ser impostas" (LOPES JR., Aury. Prisões cautelares. 4ª edição. SP: Saraiva, 2013, pg. 177) (grifei).

In casu
, conforme já relatado, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do coacto, em 31/07/2019, ao entender pela necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, face a gravidade concreta do delito, levando-se em consideração o risco de cometimento de outros crimes de mesma natureza, vez que os denunciados respondem a outros processos por delitos relacionados, bem como

pelo fato de serem policiais militares que, em liberdade, poderão ameaçar testemunhas e ocultar provas. Insta transcrever parte que interessa do decreto preventivo,
verbis
:

“[...]Isto porque o art. 312 do CPP admite a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instruo criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, tal qual o caso em comento. Está configurado o
fumus boni iuris
, na medida em que há prova nos autos de que o crime, de fato, ocorreu, conforme laudo necroscópico apresentado às fls. 05/06. Igualmente, está presente o
periculum in mora
, posto que necessário assegurar a garantia da ordem pública,
evitando que os denunciados cometam novos crimes, e o regular prosseguimento da instrução processual, visto que os acusados são policiais militares que, em liberdade, podem animar-se em atemorizar outras testemunhas e ocultar eventuais provas, devendo-se considerar, inclusive, que os denunciados já respondem outros processos por delitos relacionados aos que aqui estão sendo apreciados
. Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública ea conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO CAUTELAR em desfavor de ARTHUR RINALDO CORDEIRO DOS SANTOS, GELIELTON GUIMARAES DANTAS e RAFAEL LIMA DO AMARAL.[...]”. (grifei).

Posteriormente, o juízo singular proferiu decisão no dia 04/02/2020, substituindo a custódia preventiva do coacto e corréus por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, dentre elas o monitoramento eletrônico, ao ponderar que, naquela ocasião, não haviam mais testemunhas a serem ouvidas, vez que foram expedidas cartas precatórias para a oitiva das testemunhas remanescentes, bem como a fim de evitar eventual risco de prolongamento excessivo da medida extrema, além de fundamentar seu
decisum
nos artigos 310 e 350, ambos do CPP.

Nesse contexto, verifica-se que o parágrafo 2º do artigo 310 do CPP, dispõe que ao identificar que o acusado é reincidente ou faz parte de organização criminosa ou milícia, ou ainda, porta arma de fogo de uso restrito, o magistrado deve denegar a liberdade provisória com ou sem a imposição de medidas cautelares,
litteris
:

“art. 310.

§ 2º
Se o juiz verificar que o agente
é reincidente ou que
integra
organização criminosa armada ou
milícia
, ou que porta arma de fogo de uso restrito,
deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem
medidas cautelares
. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

Percebe-se, portanto, que o caso em análise se enquadra perfeitamente no dispositivo legal transcrito, estando o coacto respondendo, inclusive, por crime de milícia e homicídio de José Andreci de Sousa, motorista de ônibus da empresa TRANSCAP e delegado sindical, ocorrido no município de Marituba, constando na exordial acusatória que o paciente e corréus fazem parte de um grupo de extermínio, razão pela qual foi deflagrada a Operação Anonymous, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência dos acusados, sendo encontrado na casa do coacto 01 (uma) arma de fogo, calibre 12, sem numeração aparente, 07 (sete) munições calibre 12, 01 (uma) pistola .40, 02 (dois) carregadores e 21 (vinte e uma) munições do mesmo calibre, além de 01 (um) telefone celular e 01 (um) pen drive, assim como fora decretada sua prisão preventiva.

Irresignada, a defesa requereu a revogação da medida, alegando excesso de prazo, o que fora indeferido, de pronto, pelo juízo
a quo,
em 20/09/2021,

ao consignar que:

“Trata-se de pedido de Revogação de Monitoramento Eletrônico formulado em prol dos acusados GELIELTON GUIMARAES DANTAS e ARTHUR RINALDO CORDEIRO DOS SANTOS, instado a se manifestar, o titular da ação penal opinou pelo indeferimento do pleito. 2. Pois bem, de acordo com o quanto contido nos autos verifica-se que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, consistentes nos depoimentos constantes do IPL em que se funda a peça acusatória, tendo sido concedida a liberdade provisória aos denunciados mediante medida de monitoramento eletrônico.
Ressalta-se ainda que todos os réus
respondem a outros processos
por crimes relacionados à formação de milícia, restando, portanto, justificada a necessidade de manutenção da referida cautelar em consonância com o disposto no
art. 282, II do CPP
. 3. Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO formulado em prol dos acusados GELIELTON GUIMARAES DANTAS e ARTHUR RINALDO CORDEIRO DOS SANTOS.

Em que pese a impetração afirmar que o paciente não responde a outro processo relacionado à formação de milícia, como ponderado pelo juízo coator, constata-se que o próprio impetrante reconhece que o coacto responde por ação penal diversa pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, fato que aliado às circunstâncias e gravidade do crime, consubstancia motivação idônea à imposição das medidas cautelares aplicadas, conforme estabelece o art. 282, II do CPP.

Ora, observa-se que a manutenção da monitoração eletrônica do paciente, na atualidade, é imprescindível para assegurar a ordem pública, encontrando-se plenamente justificada diante das circunstâncias do caso concreto, sobretudo, diante dos indicativos de que é integrante de milícia e grupo de extermínio, conforme relatado.

Outrossim, vale ressaltar que o coacto é agente público, policial militar, o que atrai o dever da moralidade, a fim de assegurar a tranquilidade e a paz social, motivo pelo qual o cometimento de delito com a sua consequente liberdade, acarreta descrédito na atuação jurisdicional.

No que concerne ao alegado excesso de prazo da medida cautelar de monitoramento eletrônico, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Na espécie, entendo que o alegado excesso de prazo não resta configurado de plano. A complexidade dos fatos, a existência de pluralidade subjetiva em investigação, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a designação da audiência de continuação de julgamento para o dia 01/09/022, e a inexistência de inércia por parte do juízo singular, são fatores que, neste momento, justificam o lapso temporal pelo qual perdura a medida cautelar em análise.

No mesmo sentido, cito recente precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgado pela 6ª Turma, em 22/02/2022, o qual entendeu pela não configuração de excesso de prazo do monitoramento eletrônico imposto ao acusado, em 08/09/2020,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO.
MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA E
DEDICAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
. INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1. A teor do art. 282 do CPP, as providências previstas no Título IX, aí incluídas não somente a prisão preventiva, mas também aquelas elencadas no art. 319 do CPP, "deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais".

2. No caso, o Juízo de primeira instância ressaltou a reiteração delitiva do acusado (reincidente específico) e os
indicativos de que ele dedica-se a organização criminosa voltada à prática de contrabando de forma habitual, o que configura motivação idônea para a imposição da medida cautelar
.

3.
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
.

4.
Na espécie, não há excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção desta Corte Superior, sobretudo porque o feito vem recebendo impulso regular e conta com pluralidade de réus
.

5. O exame da tese de insuficiência de elementos probatórios indicativos do envolvimento do acusado na conduta delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6.
Agravo regimental não provido
. (AgRg no RHC 157.870/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

Dessa forma, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da ação penal e as diligências necessárias ao processamento do feito, fica afastada,
ao menos por ora
, a alegação de excesso de prazo.

Assim sendo, não se vislumbra excesso de prazo a consubstanciar constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça, sobretudo, considerando que o feito vem recebendo impulso regular e há indicativos de que a instrução encontra-se próxima ao encerramento.

Ante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e DENEGO a ORDEM
impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de maio de 2022.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 17/05/2022